Tribunal: STF
Processo: HC 88843
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - MENOR - REPRESENTAÇÃO. Descabe
   potencializar o aspecto formal da representação, a ponto de
   desprezar o ato quando formalizado por parente consangüíneo no
   terceiro grau.
        PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE
   CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº
   8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL.
   Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5º,
   inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante
   norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado.
   Nova inteligência do princípio da individualização da pena, em
   evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do
   artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.